Tribunal: TJDFT
Processo: 0716887-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0716887-12.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: BRUNO NICODEMOS DE SOUZA SILVA REU: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHO FEDERAL, FUNDACAO GETULIO VARGAS D E S P A C H O Diante do aparente equívoco na distribuição do presente recurso (endereçado ao Juízo da 21a Vara Federal Cível da SJDF), em atenção ao princípio da não surpresa, manifeste-se o agravante no prazo de dois dias, sob pena de cancelamento da distribuição, independentemente de nova intimação. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de abril de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator